Tribunal: TJSP
Processo: 7000173-42.2020.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7000173-42.2020.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante
ANDERSON RICARDO ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo interposto em favor de Anderson Ricardo Rocha. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-42.2020.8.26.0344 -Voto no 43.976
2
Agravo em Execução no 7000173-42.2020.8.26.0344
Comarca de Marília
MMa Juíza: Doutora Renata Biagioni
Agravante: Anderson Ricardo Rocha
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.976
AGRAVO EM EXECUÇÃO
ALEGAÇÃO
DEFENSIVA DE QUE DEVE SER AFASTADA
A DECRETAÇÃO DE DIAS REMIDOS EM
DECORRÊNCIA DA PRÁTICA DE FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, JÁ
QUE LIVRAMENTO CONDICIONAL TEM
REGRAMENTO PRÓPRIO QUE NÃO PREVÊ
TAL CONSEQUÊNCIA.
CASO EM QUE O AGRAVANTE NO GOZO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
PRATICOU NOVOS CRIMES, E ASSIM,
ALÉM DA REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO
NOS TERMOS DO ART. 140, DA LEP E 86, I,
DO CP, DEVE SUPORTAR A PERDA DOS
DIAS REMIDOS, JÁ QUE PRATICOU FALTA
DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE, NOS
TERMOS
DO
ART.
52,
DA
LEP.
DETERMINAÇÃO DE PERDA DOS DIAS
REMIDOS DEVIDA E PREVISTA EM LEI, NA
PROPORÇÃO
MÁXIMA
DE
1/3

INTELIGÊNCIA DA LEI 12.433/11.
Recurso desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-42.2020.8.26.0344 -Voto no 43.976
3
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor
de Anderson Ricardo Rocha contra a decisão da MMa Juíza de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília, pela qual foi
reconhecida a prática de falta disciplinar de natureza grave pelo
agravante, consistente na prática de dois delitos quando em gozo de
livramento condicional, sendo declarados perdidos, em razão de tal, 1/3
dos dias anteriormente trabalhados e remidos (fl. 06).
Aduz a Defensoria que o livramento condicional se
submete a regramento próprio, contido nos artigos 140, da LEP e 86, I,
do Código Penal, e assim, não se submete àqueles contidos no artigo
127, da LEP e, dessa forma, é ilegal a determinação de perda dos dias
remidos em caso de revogação desse benefício, trazendo à colação
julgado sobre o tema. Conclui postulando o provimento do agravo para
que seja afastada a perda dos dias remidos (fls. 03/05).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta
ao agravo, pretendendo seja negado provimento ao reclamo, tendo
argumentado que embora os dispositivos citados constituam regramento
ao livramento condicional, não excetuam aplicação dos efeitos da falta
disciplinar cometida pelo agravante, nos termos do artigo 52, da LEP,
não se mostrando arrazoado que um condenado que pratica uma falta
disciplinar suporte a perda dos dias remidos, enquanto aquele que
reincide no gozo de benefícios tenha preservados os dias remidos (fls.
25/29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-42.2020.8.26.0344 -Voto no 43.976
4
A r. decisão monocrática foi mantida (fl. 30).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da
lavra do doutor Alexandre Orasmo Fontana, pronunciou-se pelo
desprovimento
do
agravo
defensivo,
mantendo-se
a
decisão
monocrática, proferida de acordo com a Lei de Execução Penal (fls.
34/36).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se desprover o agravo
defensivo.
Por primeiro, observa-se que a Defesa não questiona a
ocorrência da prática de falta disciplinar pelo condenado, mas limita-se a
questionar a aplicação de um de seus efeitos.
Imperioso ressaltar que o artigo 86, I, do Código Penal,
bem como o artigo 140, da Lei de Execução Penal, regulamentam as
situações em que haverá a revogação do livramento condicional, o que
não importa dizer, tenha sido excluída tal infração do rol estabelecido no
artigo 52, da Lei de Execução Penal, de onde se conclui que além de
suportar a revogação do benefício concedido, por infração desses
dispositivos, o condenado há que suportar também os efeitos decorrentes
da prática de falta disciplinar, exatamente como bem reconhecido na
decisão atacada, e bem ressaltado na contraminuta recursal, pela zelosa
doutora Promotor de Justiça em Primeiro Grau, corroborado esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-42.2020.8.26.0344 -Voto no 43.976
5
entendimento, também, pelo doutor Procurador de Justiça.
Não são em sentido contrário as recentes decisões de
nossos Tribunais: - “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -
COMETIMENTO DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME
DOLOSO - RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE, COM A
REGRESSÃO DE REGIME, PERDA DE DIAS REMIDOS E
REVOGAÇÃO
DO
LIVRAMENTO
CONDICIONAL
-
CABIBILIDADE - BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA -
AGRAVANTE
HIPOSSUFICIENTE
-
SUSPENSÃO
DO
PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. 1. A prática de
novo crime durante o cumprimento da pena, mesmo estando o
reeducando em gozo do livramento condicional, é considerada falta
disciplinar de natureza grave, em conformidade com o art. 52 da
Lei de Execução Penal. 2. A configuração de falta grave pode
ensejar em vários efeitos na execução da pena do reeducando, já
que a própria LEP prevê expressamente consequências/sanções de
naturezas distintas em face do cometimento de infração disciplinar,
sendo possível, portanto, a revogação do livramento condicional, a
regressão de regime e a perda de dias remidos sem que se incorra
em injurídico bis in idem. 3. Tendo em vista a declaração da
inconstitucionalidade da Lei Estadual 14.939/03, pelo Órgão
Especial deste Tribunal, e sendo o agravante pobre no sentido
legal, deve ser a ele concedida a gratuidade da justiça, com a
consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos
termos das disposições trazidas pelo Código de Processo Civil
vigente. V.V. Nos termos dos artigos 145 da LEP e 86, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7000173-42.2020.8.26.0344 -Voto no 43.976
6
Penal, a prática de novo delito durante o gozo do livramento
condicional enseja, tão somente, a suspensão e revogação do
benefício, não havendo previsão legal para o reconhecimento de
falta grave” (TJ-MG - AGEPN: 10702110071520001 Uberlândia,
Relator: Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data de Julgamento:
13/05/2020, Câmaras Criminais / 7a CÂMARA CRIMINAL, Data de
Publicação: 15/05/2020).
Assim sendo, não há como se acolher o reclamo
defensivo.
Isto posto nega-se provimento ao agravo interposto
em favor de Anderson Ricardo Rocha.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR